Tribunal: TJMT
Processo: 1053807-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053807-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINEI PEREIRA - CPF: 109.302.548-48 (RECORRENTE), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), LUCIA REGINA SOARES PEREIRA - CPF: 073.184.148-44 (RECORRENTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO PALLADIUM - CNPJ: 36.893.634/0001-68 (RECORRIDO), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULA JULGAMENTO COLEGIADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

1 – A anulação de decisão colegiada não poderá ocorrer por meio de decisão monocrática, sendo necessário que o colegiado reaprecie a matéria.

2 – O julgamento virtual deverá ser anulado de ofício, considerando o cerceamento defesa, uma vez que não foi oportunizado o direito de promover a sustentação oral à parte.

4 - Agravo interno conhecido e provido para revogar a decisão monocrática que anulou o acórdão.

R E L A T Ó R I O

CONDOMÍNIO PALLADIUM
interpõe
agravo interno
(Id 219738680) com as razões aqui alegadas, pugna pela nulidade da decisão agravada, considerando a anulação de julgamento colegiado de forma monocrática.

Claudinei Pereira e Lucia Regina Soares Pereira
apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interno, tendo em vista que o julgamento de mérito restou nulo, diante do cerceamento de defesa (Id 225180699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024